Tribunal: TJPA
Processo: 0013555-63.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013555-63.2018.8.14.0010

APELANTE: DIOGO VANZELER GOMES, EVERTON FILIPE MACHADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, E ART. 180,
CAPUT,
TODOS DO CPB.
RECURSO DE DIOGO VANZELER GOMES
. ALMEJADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 1º DA LEI N.º 13.654/18, QUE DETERMINOU A FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL, EM 2/3 (DOIS TERÇOS). ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CONDUTA DE LESIVIDADE MAIS ELEVADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO DE EVERTON FILIPE MACHADO DA SILVA
. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram o réu, estando a
res furtiva
ainda em seu poder.

2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

3. Não se vislumbra, assim, a ocorrência da inconstitucionalidade material apontada pelo recorrente, uma vez que, ao determinar a fração de aumento, trazida pela Lei nº 13.654/18, pretendeu, o legislador, a exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade humana e individualização de pena.

4. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual o juiz, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (referente ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5. Totalmente descabida a redução da pena do apelante Everton Filipe Machado da Silva aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de receptação. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIOGO VANZELER GOMES e EVERTON FILIPE MACHADO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que condenou
Diogo Vanzeler à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB;
e
Everton Filipe à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado
no art. 180,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.10.2018, por volta das 15h40, o acusado Diogo, juntamente com outro nacional não identificado nos autos, abordou a vítima Ana Sthefane Menezes Trindade, no interior de uma gráfica (seu local de trabalho). Na empreitada delituosa violenta, os agentes utilizaram-se de uma arma de fogo e de uma faca para render a ofendida, sob perene grave ameaça de mal injusto e grave, momento em que subtraíram 01 (um) telefone celular, 01 (um) notebook, e R$ 300 (trezentos reais) em espécie, evadindo-se do local em seguida.

Prossegue a exordial narrando que, pouco tempo depois do ocorrido, a Polícia Civil de Breves recebeu “denúncia” apócrifa relatando que, no interior de uma residência, o acusado Everton estava com objetos provenientes de crimes. Ao deslocarem-se à casa indicada, os policiais constataram a veracidade das informações e, adentrando o local após campana, defrontaram-se com Diogo, ainda na posse do notebook de Ana Sthefane, além de vários outros objetos sem nota fiscal. Encontraram, também, o telefone celular que havia sido subtraído da vítima. Perante a autoridade policial, Diogo negou os fatos que lhe foram imputados. Por sua vez, Everton confessou que estava na posse do telefone supra, tendo comprado o aparelho pela importância ínfima de R$ 250,00, alegando, contudo, que não sabia da origem ilícita da coisa.

Em
razões recursais
, o ilustre Defensor Público requer,
em relação a Diogo Vanzeler Gomes
:
a) a nulidade do reconhecimento em delegacia
, procedido em desobediência ao art. 226 do CPP, o qual deve ser desentranhado dos autos, dando lugar à
absolvição, ante a insuficiência probatória
;
b) o afastamento da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, por não ter sido periciada ou apreendida;
c) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade material da Lei 13.654/2018,
por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana e da individualização da pena, fixando-se a pena a partir do balizamento anterior à inovação legislativa;
d) seja aplicado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB,
para o fim de incidir apenas uma causa de aumento de pena prevista na parte especial.

Já em
relação a Everton Filipe Machado da Silva
requer a
efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea
, afastando a incidência da Súmula 231/STJ, porquanto evidentemente superada e inconstitucional, reduzindo-se a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

- Apelo de
DIOGO VANZELER GOMES

1. Da Nulidade do Reconhecimento em Delegacia

Alega a defesa
a nulidade do reconhecimento em delegacia
, procedido em desobediência ao art. 226 do CPP, o qual deve ser desentranhado dos autos, dando lugar à
absolvição, ante a insuficiência probatória
.

Tal tese
não merece prosperar
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Pelo contrário, foi fundamentada no auto de apresentação e apreensão à fl. 30 dos autos digitalizados, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial.

A vítima Ana Sthefane Menezes Trindade, em Juízo, afirmou que era mais ou menos 16h00, que estava ajeitando uns papeis, no balcão, quando um rapaz perguntou se estava funcionando, tendo a declarante respondido que sim, ato contínuo abriu a porta para que o rapaz entrasse, sendo que entrou um segundo rapaz perguntando se estava tirando cópia, obtendo “sim” como resposta, e o segundo rapaz perguntou se tinha internet, pois precisaria fazer uma pesquisa, sendo que a declarante também respondeu que sim, indo ligar o notebook e pedindo ao primeiro rapaz que aguardasse um pouco, enquanto o notebook ligava. Disse que, nesse momento, colocaram uma arma na lateral da sua barriga, tendo a vítima solicitado
“pelo amor de Deus, não faça nada comigo”
, pelo que gritaram e mandaram que não fizesse e nem falasse nada; enquanto um sujeito revirava as coisas da declarante, o outro ficou com a arma apontada para sua cabeça, e encerraram a ação delituosa levando celular, carregador, notebook e uma quantia em dinheiro. Por fim, mandaram que a vítima não se mexesse, do contrário iriam atirar.

Ressalte-se que a vítima confirmou, em Juízo, o reconhecimento de Diogo Vanzeler.

As testemunhas Tatiane Pimentel de Lima e Khalil Abrantes Vasconcelos Cilião prestaram depoimentos em Juízo no mesmo sentido, relatando que, em atendimento a uma denúncia anônima, fez uma diligência policial, a qual culminou em encontrar o notebook da vítima, na residência do denunciado Diogo, estando ele presente no momento, sendo que, ao ser indagado, teria dito que adquiriu o notebook de um mototaxista.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Inviável, assim, o pleito de nulidade ou de absolvição do réu.

2. Do Afastamento da Causa de Aumento do Emprego de Arma de Fogo

Pede a defesa, também,
o afastamento da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, por não ter sido periciada ou apreendida.

Não lhe assiste razão
.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

3. Da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade Material da Lei nº 13.654/2018

Pleiteia, ainda,
seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade material da Lei nº 13.654/2018,
por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana e da individualização da pena, fixando-se a pena a partir do balizamento anterior à inovação legislativa.

Igualmente sem razão
.

Como sabido, a majorante do emprego de arma, contida no inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, foi revogada, expressamente, com o advento da Lei n. 13.654/18, de vigência imediata, com publicação no dia 24.04.2018, anteriormente, portanto, ao crime em comento, datado de 24.10.2018.

O emprego de arma de fogo continuou caracterizando causa especial de aumento de pena, mas agora no §2º-A, I, do art. 157 do CPB, cuja redação anuncia que,
“a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...)”.

Questiona a defesa, entretanto, que, o legislador, ao estabelecer a causa de aumento de forma fixa, em 2/3 (dois) terços, afrontou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana e da individualização da pena.

De início, ressalto que o órgão fracionado pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade.

Primeiramente porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo necessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial. Segundo porque assim dispõe o Código de Processo Civil ao tratar do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos Tribunais. Com efeito, o referido código dispõe que arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à turma que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o julgamento,
ex vi
dos artigos 948 e 949, incisos I e II, do CPC:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I – rejeitada, prosseguirá o julgamento.

II – acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Certamente, a declaração de invalidade de uma lei deve ser reconhecida somente em casos excepcionais quando se constata que ela fora editada em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente, o que não demonstra ser o caso vertente, uma vez que a Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal e incluiu ao dispositivo o §2º-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (inciso I), encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal.

Como cediço, o crime de roubo é um crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, mormente se praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, porque ofende mais um de bem jurídico e porque, em última análise, trata de proteção à vida, o aumento de pena para o caso de emprego de arma de fogo, antes de contrariar o princípio da proporcionalidade, a ele se adequa, na medida em que ajusta a proteção antes insuficiente conferida pelo Direito Penal ao bem jurídico da mais elevada importância, no caso, a vida.

Em realidade, a alteração legislativa apenas reduziu a abrangência do dispositivo penal (inciso I, §2º, do art. 157, do CP), que, anteriormente, disciplinava as hipóteses de emprego de todos os tipos de arma, brancas ou não. Havia, assim, a necessidade, de conferir margem de graduação à citada majorante, punindo com maior rigorismo o uso de arma de fogo, do que os casos em que se emprega armas impróprias, v.g. as armas brancas.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (FACA). 1) NÃO APLICAÇÃO DO ART. 4º, DA LEI 13.654/2018, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE SER A REFERIDA NORMA INCONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou a causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do CP, porquanto percorrido todos os trâmites legalmente previstos para a sua aprovação, tanto é assim que a referida norma vem sendo aplicada reiteradamente pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCEDÊNCIA. Verificada a constitucionalidade da citada norma, tem-se que o emprego de arma branca não se afigura mais como causa de aumento de pena no crime de roubo, devendo essa nova disposição legal retroagir para colher fatos anteriores à sua vigência em benefício do réu, como na hipótese, pelo que se impõe o redimensionamento da reprimenda corporal imposta ao agravante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja adequação do regime prisional deve ser melhor analisada pelo Juízo da Execução, o qual, por sua vez, possui melhores subsídios para tanto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA APLICAR A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS DISPOSTA NO ART. 4º, DA LEI 13.654/2018, AFASTANDO A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA (BRANCA) NA EMPREITADA, COM O DEVIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE PROCEDA A ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. (TJPA - 7990015, 7990015, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01)

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. ART. 157, §2º II, V e §2º-A, I C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO INTEGRALMENTE. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §2º-A, I. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157 DO CP. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS JURIDICAMENTE RELEVANTE. REFORMA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA? EM FAVOR DOS APELANTES. INAPLICABILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes. 2. Percorrido o iter criminis em sua inteireza, ocorre a consumação do delito, pelo que descabe o pedido de desclassificação para a forma tentada. 3 - As penas fixadas pelo juízo a quo são justas e adequadas, pelo que não merecem reparos. 3.1. A circunstância judicial - comportamento da vítima -, por si só, não contribui com o aumento da pena-base que, no caso, foi exasperada em razão de outras circunstâncias judiciais. Inteligência da súmula n. 23. 4.
Não há inconstitucionalidade material por afronta ao Princípio da Individualização da Pena na redação do §2º-A do art. 157 do CP, que estipula a majoração da pena em 2/3.
5. É aplicável a majorante do inciso V do art.157 do Código Penal se o tempo em que as vítimas permaneceram em poder dos acusados, com suas liberdades restringidas - no caso, aproximadamente 40 minutos -, for juridicamente relevante. 6 - Apelações desprovidas. Decisão unânime. (TJE/PA, 2019.02001111-07, 203.901, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em Não Informado(a)) (grifei)

Nesta mesma linha de intelecção, cite-se jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – Concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima – Causas de aumento consideradas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis – Confissão dos réus – Redução – Novo aumento pelo emprego de arma de fogo – Crime praticado após a Lei 13.654/18 – Pretensão da defesa de ver afastada a causa de aumento da arma de fogo porque não houve apreensão – Irrelevância – Alteração legislativa na fração de aumento que não altera o entendimento jurisprudencial formado – Depoimento da vítima suficiente a caracterizar referida majorante – Sanção que decorre da vontade explícita do legislador -
Inconstitucionalidade do §2ºA, inciso I, do art. 157 do Código Penal não reconhecida -
Regime fechado justificado - Recurso improvido (voto n. 38161). (TJSP; Apelação Criminal 0046228-53.2018.8.26.0050; Relator (a):Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018) (grifei)

Vale, neste momento, a transcrição de trechos do voto do Eminente Relator, bem elucidativo sobre o assunto:

“Com efeito, tenho que o legislador, de forma consciente da necessidade de se adotar uma resposta penal adequada a garantir a proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, imprimiu maior rigidez ao punir o agente que se utiliza de arma de fogo, decorrendo tal prerrogativa da política pública, não podendo o Judiciário, em intervenção indevida na linha de divisão de poderes, alterar a finalidade da lei, se não há flagrante contradição ou desvio de finalidade. Daí porque não ser possível reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, até mesmo em observância a competência de reserva do plenário (art. 97, CF). Há que se dizer ainda que a opção do legislador para impor o aumento da fração de 2/3, observado foi o devido processo legislativo e a vontade expressa do legislador, sendo referida norma válida e vinculante, o que afasta também a pretensão da d. defesa, deduzida de forma alternativa, de aplicar-se a redação revogada do inciso I do art. 157, do Código Penal”

Assim, não vislumbro a ocorrência da inconstitucionalidade material apontada pelo recorrente, uma vez que, ao determinar a fração de aumento, trazida pela Lei nº 13.654/18, pretendeu, o legislador, a exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade humana e da individualização da pena.

4. Da Pretendida Incidência de Apenas Uma Causa de Aumento

Pugna o Defensor Público, por fim,
seja aplicado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB,
para o fim de incidir apenas uma causa de aumento de pena prevista na parte especial.

Improcedente este pleito
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, da sentença de fls. 212/224 dos autos digitalizados, vê-se que a juíza, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, na parte dispositiva do antedito édito,
verbis
:

“(...) Quanto as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, atento ao disposto no artigo 68 do Código Penal, tenho que o correto é a incidência/aplicação das duas causas de aumento de pena.

Essa faculdade judicial prevista no citado artigo encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5.
É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador
, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (
Grifei e sublinhei
)

(...)

Dessa feita, Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB) e a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas e com emprego ostensivo de arma de fogo e levando vários objetos da vítima, os quais foram parcialmente recuperados, (...)”

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta do acusado e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes"
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Desse modo, não há que se falar em impossibilidade de aplicação das duas causas de aumento ao norte referidas.

- Apelo de
EVERTON FILIPE MACHADO DA SILVA

Já em
relação a Everton Filipe Machado da Silva
requer tão somente a
efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea
, afastando a incidência da Súmula 231/STJ, porquanto evidentemente superada e inconstitucional, reduzindo-se a pena abaixo do patamar mínimo legal.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença de fls. 197/201 dos autos digitalizados, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de receptação.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer àquele regramento, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE NÃO CORRESPONDEM À SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE VERIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A conjuntura narrada na inicial não corresponde à situação jurídica do ora Agravante verificada nos autos, situação que denota a ausência de ato coator e, consequentemente, de interesse de agir. 2. Com efeito, contrariamente ao sustentado pela Defesa, as penas-bases dos crimes de roubo e de corrupção de menores foram fixadas no mínimo legal e, na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não tendo sido diminuída a reprimenda em razão da aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência não foi impugnada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 731.614/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, não laborou, o magistrado de 1º grau, em qualquer ofensa ao ordenamento jurídico pátrio, não merecendo, a sentença condenatória, qualquer modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém lhes NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022